Tribunal: TCU
Processo: 022.246/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com aplicação de multa e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregularidades na utilização de recursos federais transferidos ao município nos exercícios de 2007 a 2009 para ações na área de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interposto por João Paulo Barcellos Esteves contra o Acórdão 1477/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o TCU julgou irregulares suas contas especiais, aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, inc. II, da Lei 8.443/92, e inabilitou-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.